Tribunal: TJBA
Processo: 0356611-28.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0356611-28.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANNE KATHLEEN ARGOLO ARAUJO FERREIRA

Advogado(s)
:
MURILO COUTINHO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. SAÚDE. PACIENTE COM NÓDULOS NA MAMA. INDICAÇÃO MÉDICA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
.
RELATÓRIO MÉDICO QUE ATESTA A NECESSIDADE. PERÍCIA MÉDICA. DESNECESSIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. IMPOSIÇÃO. PLANO DE AUTOGESTÃO. GARANTIA DE DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA CF/88. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 0356611-28.2013.8.05.0001
, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII